Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-36.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCA MENDES RIBEIRO - CPF: 485.772.271-20 (RECORRENTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (RELATORA); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL)

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Recurso nº:
1004559-36.2019.8.11.0001

Recorrente:
FRANCISCA MENDES RIBEIRO

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento:
16/06/2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado

interposto contra a sentença prolatada nos autos, que julgou improcedente o pleito de condenação por danos morais e materiais.

A Recorrente em suas razões recursais aduz que no caso houve atraso em decorrência de manutenção não programada na aeronave, acarretando assim o atraso de 12 (doze) horas para o destino final, com parte do trajeto sendo percorrido de ônibus. Assim, requer a condenação por danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n
.
º
1004559-36.2019.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE
CUIABÁ

Recorrente:
FRANCISCA MENDES RIBEIRO

Recorrid
a
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S
/
A

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:21/07/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
a
Recorrente FRANCISCA MENDES RIBEIROpostula reparação por danos morais e materiais, em razão d
o

cancelamento
de voo
decorrente de manutenção não programada em aeronave,
que culminou no atraso de
12 (doze) horas
para que chegasse ao seu destino final
, mormente porque o último trecho da viagem (Barra do Garças
->
Cuiabá) fora realizado de ônibus.

O juízo de origem julgou
a ação improcedente.

Inconformada,
a Recorrente FRANCISCA MENDES RIBEIRO
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
procedente,
com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais)
e danos materiais no importe d
e R$ 1.146,44 (
mil cento
e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
16/06/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de prover o recurso inominado e julgar
parcialmente
procedente os pedidos
formulados na presente ação,
condenando a empresa Recorrida

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S
/
A
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Analisando detidamente o
s

autos
,
hei por bem
acompanh
ar
o voto d
o eminente Relator
, uma vez que
a empresa Recorrida
, de fato, não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do
direito
da consumidora
, a teor do disposto no art. 373,
I
I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Com efeito,
restou incontroverso que o último trecho da viagem fora realizado de ônibus, em razão d
e
a aeronave ter sido submetida à manutenção não programada, o que acarretou o cancelamento do voo
originariamente programado
para o dia
04/05/2019.

Registre-se que a necessidade de manutenção da aeronave não se enquadra no conceito de caso fortuito ou força maior, não tendo o
condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

A situação vivenciada pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final com 12 (doze) horas de atraso, bem
como o fato de ter viajado n
o último trecho de ônibus
- sabidamente mais cansativo -
é fato que ultrapassa a seara do mero inadimplemento
contratual e/ou mero aborrecimento, ensejando reparação por dano extrapatrimonial.

De igual modo, o
quantum

fixado pelo
d.
relator encontra-se
adequado a
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por
derradeiro
, não comporta
acolhimento
o pleito indenizatório a t
ítulo de danos materiais
, porquanto
o serviço de transporte
- deslocamento de Palmas/TO até Cuiabá/MT fora efetuado -
, ainda que com a ocorrência das intempéries narradas na exordial.

Determinar a devolução
do valor
da passagem de volta, resultaria no reconhecimento de que a consumidora teria o direito de realizar o referido trajeto gratuitamente.

Registre-se, ainda, que o trecho realizado de ônibus (Barra do Garças
->
Cuiabá) fora custeado pela companhia aérea, portanto, não houve dano emergente, não fazendo jus a consumidora a qualquer reembolso a título de danos materiais.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
d
.
Relator.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.ª VOGAL

Recurso Inominado n
.
º
1004559-36.2019.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE
CUIABÁ

Recorrente:
FRANCISCA MENDES RIBEIRO

Recorrid
a
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S
/
A

Juíza -
1
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:21/07/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
a
Recorrente FRANCISCA MENDES RIBEIROpostula reparação por danos morais e materiais, em razão d
o

cancelamento
de voo
decorrente de manutenção não programada em aeronave,
que culminou no atraso de
12 (doze) horas
para que chegasse ao seu destino final
, mormente porque o último trecho da viagem (Barra do Garças
->
Cuiabá) fora realizado de ônibus.

O juízo de origem julgou
a ação improcedente.

Inconformada,
a Recorrente FRANCISCA MENDES RIBEIRO
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
procedente,
com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais)
e danos materiais no importe d
e R$ 1.146,44 (
mil cento
e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
16/06/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de prover o recurso inominado e julgar
parcialmente
procedente os pedidos
formulados na presente ação,
condenando a empresa Recorrida

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S
/
A
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Analisando detidamente o
s

autos
,
hei por bem
acompanh
ar
o voto d
o eminente Relator
, uma vez que
a empresa Recorrida
, de fato, não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do
direito
da consumidora
, a teor do disposto no art. 373,
I
I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Com efeito,
restou incontroverso que o último trecho da viagem fora realizado de ônibus, em razão d
e
a aeronave ter sido submetida à manutenção não programada, o que acarretou o cancelamento do voo
originariamente programado
para o dia
04/05/2019.

Registre-se que a necessidade de manutenção da aeronave não se enquadra no conceito de caso fortuito ou força maior, não tendo o
condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

A situação vivenciada pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final com 12 (doze) horas de atraso, bem
como o fato de ter viajado n
o último trecho de ônibus
- sabidamente mais cansativo -
é fato que ultrapassa a seara do mero inadimplemento
contratual e/ou mero aborrecimento, ensejando reparação por dano extrapatrimonial.

De igual modo, o
quantum

fixado pelo
d.
relator encontra-se
adequado a
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por
derradeiro
, não comporta
acolhimento
o pleito indenizatório a t
ítulo de danos materiais
, porquanto
o serviço de transporte
- deslocamento de Palmas/TO até Cuiabá/MT fora efetuado -
, ainda que com a ocorrência das intempéries narradas na exordial.

Determinar a devolução
do valor
da passagem de volta, resultaria no reconhecimento de que a consumidora teria o direito de realizar o referido trajeto gratuitamente.

Registre-se, ainda, que o trecho realizado de ônibus (Barra do Garças
->
Cuiabá) fora custeado pela companhia aérea, portanto, não houve dano emergente, não fazendo jus a consumidora a qualquer reembolso a título de danos materiais.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
d
.
Relator.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020